Tribunal: TJDFT
Processo: 0736348-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736348-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MOACIR FERNANDES DA SILVA RECORRIDO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. NÃO CONHECIMENTO. PRÉVIA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AUTÔNOMO PELA MESMA PARTE. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. TERMO DE CONFIRMAÇÃO. VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL/1916. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ALIENAÇÃO MENTAL. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO OU CURATELA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE INCAPACIDADE À ÉPOCA DO FATO CONTESTADO. NULIDADE RECONHECIDA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Com base no princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, o segundo recurso interposto pela mesma parte contra o mesmo provimento jurisdicional não pode ser conhecido. Se o magistrado expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11, do Código de Processo Civil), inexiste nulidade na sentença. Não há falar em decadência na hipótese em que se controverte a declaração de negócio jurídico nulo, o qual não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. O prazo prescricional para a propositura de ação objetivando a restituição de prêmios em virtude de conduta supostamente abusiva da seguradora é de 1 ano, por aplicação do artigo 206, § 1o, inciso II, "b", do Código Civil. São nulos os atos e negócios jurídicos praticados pelo absolutamente incapaz anteriores à sentença de interdição, em se comprovando que o estado da incapacidade é contemporâneo ao ato ou negócio a que se pretende anular. Julgados do STJ. Levando em conta que, ao tempo da assinatura de termos de confirmação do contrato de seguro, o autor já era absolutamente incapaz, forçoso reconhecer a nulidade do ato jurídico, nos termos do que dispunha o artigo 145, inciso I, do Código Civil de 1916, vigente à época da realização do negócio. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. O recorrente alega que acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, e 27 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que se o negócio jurídico é nulo de pleno direito e não convalesce pelo decurso de tempo, também padece de qualidade para ser considerado válido para os fins de prescrição ânua, devendo prevalecer a norma do CDC sobre a norma geral do Código Civil, que fixa a prescrição quinquenal com termo inicial no momento da percepção do vício. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023